Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSENTE. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. TERMOS DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA ANULADA.

1. A relação existente nos autos entre a pessoa física apelante e a instituição financeira apelada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2o) e fornecedor (art. 3o), respectivamente. 1.1. Nos termos do Enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 1.2. No caso em análise, ao assumirem a posição de sucessores da consumidora original, os réus permanecem ocupando a posição de consumidores frente ao fornecedor de serviços bancários, o banco autor.

2. No caso, é incontroverso nos autos a existência de contrato celebrado entre a consumidora e o banco credor. Todavia, subsiste dúvida quanto aos termos da contratação, isto é, a respeito das taxas e índices aplicáveis, bem como da multa avençada, na medida em que o documento que comprova a realização do empréstimo consignado foi produzido unilateralmente pela instituição bancária, ou seja, não contém a assinatura da consumidora contratante, e possui data atual. Atento ao fato de que a operação bancária ocorreu em 20/01/2011 e que, à época, inexistia a modalidade de contratação online ou via aplicativo bancário, faz-se necessária a apresentação do instrumento contratual originalmente pactuado com a consumidora, permitindo, assim, a impugnação aos cálculos apresentados pelo banco credor. 2.1. Dá-se provimento ao recurso de apelação dos réus para determinar a anulação da sentença, bem como que os autos retornem à origem para que seja reaberta a fase de instrução do processo com a juntada do instrumento de contrato de empréstimo pessoal assinado pela consumidora, de modo a comprovar a aquiescência da parte mutuária quanto aos termos contratuais.

3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.